Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-42.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BOLETO ENVIADO POR WHATSAPP. QUITAÇÃO DE PARCELA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TERCEIRO FRAUDADOR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE CADASTRO.

I – A conduta da instituição financeira não evidenciou falha na prestação do serviço, e a responsabilidade objetiva é elidida pela atuação do terceiro fraudador, bem como pela culpa exclusiva da consumidora, que não observou o dever básico de cautela na obtenção e pagamento dos boletos de parcelas do contrato. Configurada a excludente do art. 14, §3o, inc. II, do CDC.

II – Ausente vício de consentimento ou indício da existência de venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, em relação ao título de capitalização contratado.

III – Admite-se a cobrança da tarifa de avaliação do bem, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva. Julgamento repetitivo do REsp 1.578.553/SP (Tema 958) pelo rito dos recursos repetitivos.

IV - É lícita a tarifa de cadastro cobrada no contrato, de acordo com a Resolução 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional. Julgamento repetitivo do REsp 1.251.331/RS (Temas 618 a 620).

V – Apelação da autora desprovida.